Tribunal: TJDFT
Processo: 0737920-29.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-04
Data de publicação: 2023-06-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. GUARDA DE ANIMAL DE ESTIMAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE DISCUSSÃO ACERCA DE UNIÃO ESTÁVEL. COMPETÊNCIA. VARA DE FAMÍLIA. IMPOSSIBILIDADE. ART. 27, DA LEI No 11.697/08. COMPETÊNCIA RESIDUAL DA VARA CÍVEL.
1. A Lei 11.697/2008, que define a Organização Judiciária do Distrito Federal e Territórios, estabelece, taxativamente, no artigo 27, as hipóteses de competência da Vara de Família.
2. Inexistindo discussão acerca de união estável entre as partes, a competência para definição da posse de animal de estimação deve ser atribuída segundo o critério residual das Varas Cíveis previsto no artigo 25 do mesmo diploma legal, tendo em vista que não se enquadra em nenhuma das hipóteses de competência elencadas pelo artigo 27 da Lei no 11.697/2008.
3. Agravo de instrumento conhecido e provido.